Tribunal: TJDFT
Processo: 0730675-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730675-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSSOMANO ADVOCACIA S/S. AGRAVADO: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUSSOMANO ADVOCACIA S/S, sem pedido liminar, contra decisão proferida na ação cumprimento de sentença no 0701258-97.2021.8.07.0001, ajuizada por CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO. A decisão agravada aduziu que a majoração de 5% sobre os honorários, fixados pelo STJ, devem recair sobre o valor de R$ 2.708,20 e não sobre o valor integral da condenação (ID 164337636): “Conforme decisão de ID n. 160292919: Encaminhem-se os autos à Contadoria para cálculo do valor devido, observadas a sentença de ID. 98016227, acórdãos de IDs. 148824075 e 148824104, bem como decisão de ID. 148824143. A Contadoria apresentou as contas de ID n. 162491930, onde pontuou: I - INTRODUÇÃO 1. A decisão de ID 160292919 solicitou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para efetuar cálculo do valor devido, observando os julgados aos IDs 98016227, 148824075, 148824104 e 148824143. II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. A sentença de ID 98016227 fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa fixada na sentença, ou seja, 10% sobre R$ 30.773,00 (trinta mil, setecentos e setenta e três reais). 3. Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, estabeleceu a condenação em 80% para a autora e 20% para a parte ré. 4. O acórdão de ID 148824075 majorou os honorários de sucumbência para 11% do valor da causa, mantendo a proporção de sua distribuição fixado na sentença. 5. Em seguida, o acórdão de ID 148824104 consignou o acerto na distribuição do ônus da sucumbência fixado na sentença. 6. Por último, a decisão de ID 148824143 majorou em 5% o valor dos honorários anteriormente fixados em favor do réu, destacando o limite de 20% imposto pelo art. 85, §11, do NCPC. III – OCORRÊNCIAS 7. A principal controvérsia está na interpretação da decisão de ID 148824143 e seus efeitos. 8. Verificamos, após a análise dos cálculos realizados pelas partes, que o ponto controvertido consiste na base de cálculo dos honorários de 5% fixados na decisão de ID 148824143. 9. O autor considera que a majoração imposta na decisão de ID 148824143 seria aplicável sobre os 11% fixados no acórdão ID 148824075. ... 12. A autora entende que o valor da causa não deve ser atualizado entre a data do ajuizamento (19/01/2021) e a data do trânsito em julgado (06/02/2023). Na memória de cálculo ID 155204884 aplicou os acréscimos legais a partir do trânsito em julgado. ... 15. A requerida considera que o valor da causa ajustado na sentença de ID 98016227 deve ser atualizado desde a data de ajuizamento da ação, 19/01/2021. 16. Assim, dada a divergência quanto à interpretação do julgado, suscitamos dúvida ao juízo acerca de qual seria o seu correto Entendimento. Conforme a decisão proferida no STJ de ID n. 148824143 (grifo nosso): O recurso, portanto, não merece ser conhecido quanto ao ponto. Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em favor de RUSSOMANO, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC. Conforme demonstrado pela Contadoria Judicial, é certo que houve o arbitramento dos honorários no acórdão deste Tribunal no percentual total de 11% sobre o valor da causa de R$ 30.773,00, o que equivale a R$ 3.385,03, sendo que a autora arcaria com 80% dessa quantia, ou seja, 2.708,02, enquanto o réu arcaria com o remanescente. E, nos termos da decisão proferida no STJ, é evidente que é sobre essa quantia que deve se aplicar os 5% de majoração, eis que fixou que "majora em 5%", e não decidiu acrescentar mais 5% sobre os honorários até então devidos. Com isso, cabe ao advogado do réu R$ 2843,42 (R$ 2.708,02 + 135,40) mais R$ 135,40, ou seja: 2.843,42. Cabe ao advogado da autora R$ 677,01. Por outro, não se sustenta o pedido da autora de não aplicação da correção monetária desse valor entre o ajuizamento da ação e a data do trânsito em julgado. Trata-se de mera recomposição do valor histórico da moeda, como sabido. Confunde a autora a correção monetária e os juros. Estes sim são devidos apenas a partir do trânsito em julgado. Intimem-se as partes. Independentemente do prazo recursal, remetam-se os autos à Contadoria Judicial.” fins de consulta e análise dos autos. 19. Aguarde-se o prazo definido no item 14”. Em seu agravo de instrumento, o agravante alega que o magistrado entendeu erroneamente que os honorários fixados pela Corte Especial, no percentual de 5%, deverão ser aplicados sobre o percentual fixado pelo TJDFT em sede de apelação (11%), ou seja, o cálculo a ser utilizado deverá ser de 5% (honorários do REsp) sobre 11% (honorários da apelação). Assevera que a interpretação correta a respeito da cumulação dos honorários é a de que a verba fixada em sentença (10%), mais a verba fixada em apelação (1%) e em recurso especial (5%) devem ser somadas umas às outras, o que totalizaria 16%, e não utilizar o cálculo de aplicação da verba honorária do recurso especial (5%) sobre os percentuais fixados nas instâncias inferiores. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 49421358). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator